Tribunal: CARF
Processo: 19515.001652/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001652/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.537 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
DANYFITTAS DE FITAS IMPRESSORAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento das alegações trazidas no recuso voluntário exige o seu
prequestionamento em sede de impugnação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, III, DO
CTN. O sócio-administrador é pessoalmente responsável pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
VALORES
EM
DUPLICIDADE.
MAJORAÇÃO
INDEVIDA
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não podem ser excluídos da base de cálculo arbitrada valores cuja alegação de
duplicidade de composição daquela base não tenham sido comprovados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes da CSLL, COFINS, e PIS as mesmas
razões de decidir referentes às exigências à título de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário do responsável tributário e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque acompanhou o relator pelas
conclusões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001652/2010-70
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001652/2010-70

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto, pelo contribuinte DANYFITTAS DE
FITAS IMPRESSORAS LTDA., contra decisão de primeira instância que julgou improcedente a
impugnação aos lançamentos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (CSLL, PIS
e COFINS), por omissão de receitas e com base no lucro arbitrado referente ao ano-calendário de
2005, sendo exigido o crédito tributário, no valor de R$ 814.256,15, inclusos juros de mora e
multa de ofício de 150%.
Consta do relatório do Acórdão recorrido o seguinte resumo dos fatos descritos no
Termo de Constatação e Verificação Fiscal (TCVF), às e-fls. 310/336:
A fiscalização, em seu Termo de Constatação e Verificação Fiscal (TCVF), às fls. 307 a
333, dá conta, em resumo, dos seguintes fatos:
1 - após diversas intimações e reintimações, feitas desde 30/04/2008, para apresentar
Livros Comerciais e Fiscais, dentre outros elementos, a empresa apresentou, em
01/10/2009, Livros Caixa Bradesco e HSBC do período, com cópias dos respectivos
extratos bancários, informando não possuir LALUR;
2 - em nova intimação, de 17/11/2009 (recepção 23/11/2009), reintimação em
23/12/2009. (recepção 07/01/2010), reiterou-se a solicitação do Dário, Razão, LALUR,
Talonarios de Notas Fiscais e Extratos Bancários (Unibanco) do período, advertindo-se
o contribuinte do eventual ARBITRAMENTO DO LUCRO do período, na hipótese do
não atendimento das solicitações; ele também foi cientificado da hipótese de embaraço à
fiscalização, no caso de não atendimento à intimação;
3 - em 26/01/2010, o representante da empresa apresentou pedido de prorrogação de
prazo de 60 dias para atendimento das solicitações constantes do Termo, sob a alegação
de que os documentos foram utilizados para o cancelamento da empresa perante o Fisco
Estadual não tendo sido ainda liberados;
4 - o contribuinte apresentou sua DIPJ do ano-calendário 2005 como INATIVA;
5 - após as inúmeras intimações lavradas, a empresa apresentou os livros fiscais
Registro de Saídas e Registro de Entradas, Livros Caixa, Demonstração de Resultado do
Exercício e Balanço Patrimonial, que demonstram sua plena atividade no período, em
consonância com a movimentação financeira de R$ 3.010.147,29, conforme as
DCPMFs entregues pelos bancos, valor obviamente incompatível com a declarada
inatividade;
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001652/2010-70

6 - os Bancos onde manteve contas e movimentou recursos em 2005 foram
BRADESCO, HSBC e Unibanco;
7 - foram elaborados, com base nas cópias dos extratos bancários apresentadas pela
empresa, os demonstrativos de "Créditos a Justificar", por Banco, relacionando todos os
lançamentos efetuados a crédito nas contas correntes do contribuinte, após conciliação e
exclusão dos lançamentos identificados como "transferência de mesma titularidade",
"estorno", "empréstimo", que estão demonstrados no QUADRO I, de fls. 309 a 330;
8 - ato contínuo, em 08/02/2010, foi lavrado "Termo de Intimação Fiscal" para o
contribuinte esclarecer a origem dos créditos em suas contas correntes, conforme os
demonstrativos acima mencionados, com ciência em 12/02/2010;
9 - em 09/03/2010, o contribuinte declarou que as informações solicitadas referentes aos
créditos bancários encontravam-se nos livros Caixas já entregues;
10 - em 30/04/2010, foi lavrado Termo de Reintimação Fiscal, cuja ciência se deu em
05/05/2010, para o contribuinte apresentar Livro Diário, Livro Razão, LALUR e demais
livros fiscais exigidos pela legislação, assim como Talonario completo das Notas
Fiscais;
1 1 - o motivo dessa reintimação é que, embora tenha informado seu enquadramento
no Lucro Presumido, apresentou sua DIPJ como "inativa", sem recolher e/ou declarar
em DCTF qualquer valor de IRPJ ou CSLL que consignasse sua opção pelo Lucro
Presumido, razão pela qual não pode ter o seu lucro apurado nesta opção, mas, sim, pelo
Lucro Real, que obriga a escriturar os Livros Comerciais e Fiscais e não apenas o Livro
Caixa;
12 - transcorridos os prazos concedidos, não houve qualquer manifestação por parte do
contribuinte;
13 - em 19/05/2010, verificou-se que o esclarecimento do contribuinte, em resposta à
Intimação de 08/02/2010, foi apenas uma vaga e imprecisa resposta e que nenhum
elemento comprobatório foi apresentado;
14 - o contribuinte foi reintimado a comprovar, por meio de documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores, em 5 dias úteis, a origem dos valores
creditados/depositados nas suas contas bancárias no Bradesco, HSBC e Unibanco,
ressaltando-se que os créditos do Unibanco não constavam nas planilhas de valores a
comprovar anexadas à Intimação de 08/02/2010;
15 - no mesmo Termo, também foi solicitada a demonstração, por meio de documentos
hábeis, de que:
a) as receitas das vendas das Notas Fiscais escrituradas no Livro de Registro de
Saídas no 4 estavam escrituradas no Livro Caixa;
b) as receitas das vendas das Notas Fiscais correspondiam aos valores
creditados/depositados nas contas correntes de no 60.904-8, agência 0312-3, do
Bradesco, de no 05583-CK; agência 1027, do Banco HSBC, de no 723337-4,
agência 103, do Unibanco; e,
c) a eventual diferença entre o valor da venda na nota fiscal e o valor do crédito
bancário possuía causa legítima;
16 - em 24/05/2010, o contribuinte foi informado de que a não comprovação da origem
dos recursos relacionados nas planilhas anexas ao termo, na forma e prazos
estabelecidos, implicaria no lançamento de ofício, desses valores a título de omissão de
receitas, nos termos do artigo 849 do RIR/99, sem prejuízo de outras sanções legais
cabíveis;
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001652/2010-70

1 7 -o contribuinte nada esclareceu, de forma que a fiscalização prosseguiu com os
elementos de que dispunha, apurando os valores tributáveis com base nas cópias
dos extratos bancários e no Livro Registro de Saídas, como demonstrado nos
QUADROS II e III, de fls. 332 e 333;
18 - note-se que a empresa, mesmo depois de intimada, não demonstrou a relação
entre os valores das notas fiscais emitidas e os valores dos créditos bancários,
motivo pelo qual ambos foram somados, para apurar a base de cálculo;
19 - foi aplicada a multa qualificada de 150%, por motivo de sonegação e evidente
intuito de fraude, conforme o inciso I, § I o do caput do art. 44 da Lei n.° 9.430/96,
tendo em vista a conduta do contribuinte de não informar suas receitas na
Declaração de Rendimento entregue ao Fisco do ano-calendário de 2005, vez que
apresentou Declaração de INATIVA, apesar de ter emitido Notas Fiscais e de ter
feito movimentações bancárias, com créditos regulares ao longo de todo o ano,
denotando o elemento subjetivo da prática dolosa, comprovando o evidente intuito
de fraude e caracterizando a fraude prevista no art. 71 da Lei 4.502/64.
Os autos de infração constam às fls. 334 a 369, com as bases legais da autuação do IRPJ
à fls. 340 a 342.
O Termo de Arrolamento de Bens e Direitos consta às fls. 371 e 372.
O Termo de Sujeição Passiva Solidária e Responsabilidade Tributária, de fls. 538, 539 e
573, com ciência ao responsável em 13/08/2010, dá conta de que a fiscalização -
conforme o Termo de Verificação Fiscal - constatou que o Sr. DANILO BETETO, CPF
135.455.588-00,
assinava
pelo
sujeito passivo
(DANYFITTAS
DE
FITAS
IMPRESSORAS LTDA.), na condição de sócio majoritário, gerente e administrador,
conforme ficha cadastral de Breve Relato da JUCESP, com o registro da alteração do
Contrato Social, arquivado sob no 122,209/97-7, em sessão de 12/08/1997, o qual não
informou as Receitas auferidas pelo sujeito passivo no ano-calendário de 2005 na
respectiva Declaração de Rendimento, vez que informou estar a empresa INATIVA,
mesmo tendo esta emitido Notas Fiscais e movimentado valores bancários com
regularidade ao longo de todo o ano, denotando o elemento subjetivo da prática dolosa,
comprovando o evidente intuito de fraude e ensejando a aplicação da multa qualificada
pela ocorrência de sonegação prevista nos art. 71 da Lei 4.502/64, restando
caracterizada a Sujeição Passiva Solidária e a Responsabilidade Tributária prevista nos
artigos 124, inciso I e 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
A exigência foi impugnada, sendo julgada improcedente pela 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), por meio do Acórdão no 16-
27.742, de e-fls. 583/591, cuja ementa a seguir se reproduz:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. Eventual erro na base de cálculo da
receita omitida não configura nulidade. Preliminar indeferida.
NULIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE PROVA. Eventual
falta de prova de que o sócio-administrador foi o responsável pelo envio das
Declarações da empresa não configura nulidade. Preliminar . indeferida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001652/2010-70

LUCRO ARBITRADO. OMISSÃO DE RECEITAS. ERRO NA BASE DE
CÁLCULO. O ônus da prova cabe a quem alega, de modo que a impugnante teria que
ter demonstrado a existência de dupla contagem de valores na apuração da base de
cálculo.
MULTA E JUROS. Multa e juros decorrem do principal exigido, por imposição legal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. A responsabilidade do sócio-administrador
quanto à entrega de Declaração de conteúdo ideologicamente falso (inatividade da
empresa) decorre dos arts. 124,1 e 135, III, do CTN.
AUTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após ciência da decisão ao responsável solidário, via correspondência postal com
aviso de recebimento (AR - e-fls. 620), em 23/04/2012, e ao contribuinte, via edital, em
12/04/2012, foi interposto recurso voluntário tão-somente por DANYFITTAS DE FITAS
IMPRESSORAS LTDA., em 23/05/2012 (e-fls. 629/648), peça de defesa por meio da qual alega,
no mérito, ilegalidades do cálculo efetuado a título de arbitramento, do termo de sujeição passiva
solidária e responsabilidade tributária, e da multa agravada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
Registre-se que embora a ciência da decisão de primeira instância tenha sido dada
ao contribuinte, por edital, e ao responsável solidário, por via postal, há nos autos apenas uma
peça recursal, em nome do contribuinte, apresentada em 23/05/2012, onze dias após o prazo final
para sua interposição, 12/05/2012, visto que a intimação sobre aquela decisão foi considerada
realizada pelo contribuinte, em 12/04/2012, quinze dias após a afixação do edital, em
27/03/2012, nas dependências do órgão fazendário.
Como não foi suscitada preliminar de tempestividade, sob o ângulo de um
formalismo imoderado, estar-se-ia, sem a análise de quaisquer outros elementos constantes dos
autos, diante da intempestividade do recurso voluntário, e, portanto, da preclusão temporal do
direito de recorrer do contribuinte, além da definitividade da decisão de primeira instância
quanto aos seus efeitos para o responsável solidário pela inexistência de recurso próprio.
Contudo, em um olhar mais atento, nota-se que, coincidentemente, o recurso foi
apresentado em exatos trinta dias após a ciência dada, por via postal, ao responsável solidário, o
que revela o provável momento de conhecimento da decisão da DRJ pelos interessados, vez que
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001652/2010-70

a ciência ao contribuinte foi realizada por edital, e levanta a hipótese de erro quanto à autoria do
recurso, já que o responsável solidário é o representante legal do contribuinte, e ambos estão
representados pela mesma sociedade de advogados, conforme instrumentos de procuração de e-
fls. 391/393, 536/538, e 649.
Nesse sentido, tem-se um feixe convergente de indícios que apontam para
ocorrência de erro material quanto à autoria do recurso, especialmente quando se observam não
somente os fatos acima elencados, mas também a presença de questão levantada na peça recursal
contra a atribuição de sujeição passiva solidária, suscetível de conhecimento apenas quando
apresentada por meio de recurso do próprio responsável solidário, conforme se depreende do
verbete da súmula CARF no 172, verbis:
Súmula CARF no 172 - Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Quanto à possibilidade de se apresentarem questões contra a exigência do crédito
mantido em primeira instância, convém também aqui trazer a Súmula CARF no 71, que esclarece
a legitimidade desse direito por parte dos responsáveis solidários. Veja-se:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, à luz das especificidades e circunstâncias únicas deste caso, e com vistas a
garantir o contraditório em sua amplitude, corrijo o erro material ex officio, recebo o presente
recurso voluntário como sendo de autoria tão-somente do responsável solidário, Sr. DANILO
BETETO, CPF 135.455.588-00, e, a despeito de ser tempestivo, dele tomo conhecimento
parcialmente por não atender a todos os requisitos de admissibilidade como se verá no
desenvolvimento deste voto.
Passa-se à análise de mérito.
A Recorrente alega a ilegalidade do cálculo efetuado a título de arbitramento, e
apresenta como principal argumento a afirmação de que “a autoridade lançadora incluiu duas
vezes o valor das operações escrituradas nos livros de registro de saída, posto que no total das
movimentações financeiras já se está englobando os ingressos decorrentes da venda das
mercadorias.”
Tal argumento fora apresentado em impugnação, e sobre essa questão, assim
foram deduzidas as razões pelas quais se concluiu, na decisão recorrida, pela improcedência dos
argumentos lançados em impugnação:
A fiscalização, de fato, apurou os valores tributáveis com base nos elementos de que
dispunha, quais sejam, as cópias dos extratos bancários e o Livro Registro Saídas
(QUADROS II e III, às fls. 332 e 333), pois o contribuinte, apesar de intimado
reiteradas vezes, não demonstrou a relação entre os valores das notas fiscais emitidas e
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001652/2010-70

os valores dos créditos bancários. Por esse motivo, para apurar a base de cálculo, os dois
valores foram somados.
Assim, as meras alegações, de caráter genérico - de que as vendas de mercadorias
teriam sido pagas pelos fornecedores (entenda-se: clientes), por meio de depósitos
bancários e de que isso ficaria claro com a análise do Livro Caixa e dos extratos
bancários – não é suficiente para provocar um exame mais acurado na base de cálculo,
pois a própria impugnante diz, mais adiante que "... uma parte dos depósitos bancários é
decorrente de pagamentos de fornecedores e crédito de cobrança de duplicata",
reiterando mais adiante que "... não se observou que uma parte dos valores depositados
nas contas bancárias é decorrente das vendas de mercadorias de fabricação própria"
(grifou-se).
Ora, se a própria impugnante diz que uma parte dos depósitos decorreria de suas vendas,
a outra parte dos depósitos, necessariamente, não decorre de suas vendas, ou melhor
dizendo, não decorre de vendas escrituradas no Livro de Registro de Saídas.
Mas isso é o que a impugnante alega, pois recebimentos podem não transitar por contas
bancárias, por meio de recebimentos em dinheiro e/ou cheques na "boca" do caixa, não
depositados, e utilizados diretamente para efetuar pagamentos.
Sendo certo que o ônus da prova sempre cabe a quem alega, caberia à impugnante
demonstrar quais valores estariam sendo objeto de dupla contagem, pois uma eventual
correspondência entre datas e valores registrados nos extratos bancários e na
escrituração fiscal, desacompanhada de outros elementos, não permite presumir quais
depósitos decorrem de quais vendas, até porque sem o talonário de notas fiscais de
venda e/ou faturas, não é possível saber os prazos de pagamento das vendas e nem em
quantos pagamentos teriam sido feitas as vendas.
Para ilustrar esse raciocínio, veja-se, por exemplo, que em 05/01/2005, a impugnante
recebeu R$ 4.040,64 do fornecedor (entenda-se: cliente) GIMBA, em sua conta no
Bradesco (fl. 309). O Livro de Registro de Saídas (Anexo I), em 01/2005 traz, por sua
vez, no dia 5, apenas duas vendas, de R$ 1.890,00 e de R$ 330,00, não havendo
qualquer indicação de cliente, mas, apenas, de no de nota fiscal e de outros dados
irrelevantes para identificar o cliente. Resultado: nenhuma correspondência.
Em contra-partida, não se identifica a existência de depósitos no valor dessas duas
vendas entre 05/01/2005 e 05/02/2005 em quaisquer dos três bancos (fls. 309, 310, 318,
319, 328 e 329). Resultado: nenhuma correspondência.
Ou seja: não há, neste caso, qualquer indicação de dupla contagem. Argumento
improcedente
Contra essa decisão a Recorrente nada apresenta, seja na forma de novas
alegações ou de provas destinadas a contrapor as razões de decidir. Deveras, verifica-se a
inexistência de empenho na demonstração de seu suposto direito desde a ação fiscal, exceto pelo
aparente interesse em desacelerar e estender aquele procedimento de fiscalização, que durou
cerca de dois anos, por meio expedientes que em nada colaboram com a busca da verdade
material. Inconteste, portanto, a manutenção da decisão de primeira instância.
Em relação à alegação de ilegalidade do termo de sujeição passiva solidária e
responsabilidade tributária, insurge-se contra a aplicação concomitante dos artigos 124, inciso I,
e 135, inciso III, da Lei no 5.172/66 (e-fls. 641), contra a possibilidade de a fiscalização imputar
solidariedade, por incompetência, e inexistência de provas de que ocorreu “alguma das hipóteses
previstas no caput do artigo 135 — fraude à lei, contrato social ou estatuto”.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001652/2010-70

Nesse contexto, importante reproduzir os motivos pelos quais a autoridade fiscal
formalizou a imputação de responsabilidade tributária. Vejam-se os seguinte excertos do Termo
de Sujeição Passiva Solidária e Responsabilidade Tributária de e-fls. 543/544:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, sob o amparo do Mandado
de Procedimento Fiscal - MPF acima citado, tendo auditado a empresa supra qualificada, constatei a
participação direta do contribuinte DANILO BETETO, na condição de sócio majoritário,
gerente e administrador do sujeito passivo, assinando pela empresa, conforme informações
constantes da ficha cadastral de breve relato da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que
contém o registro da alteração do Contrato Social, arquivado sob n° 122.209/97-7, em sessão de
12/08/1997, cuja cópia encontra-se anexa.
Constatei também conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal do Auto de Infração,
Processo n° 19515.001652/2010-70, que faz parte integrante e indissolúvel deste Termo, que na
condição de sócio administrador e gerente da empresa DANYFITTAS DE FITAS
IMPRESSORAS LTDA., O Sr. DANILO BETETO não informou à Secretaria da Receita
Federal do Brasil na Declaração de Rendimento entregue ao Fisco as Receitas auferidas,
relativas ao ano de 2005, uma vez que informou na DIPJ, estar a empresa INATIVA, mesmo
tendo sido emitidas Notas Fiscais e tendo sido feitas movimentações de valores bancários, com
créditos regulares ao longo de todo o ano de 2005, denotando o elemento subjetivo da prática
dolosa, ficando comprovando o evidente intuito de fraude do sujeito passivo, o que ensejou a
aplicação da multa qualificada pela ocorrência de Sonegação prevista nos art. 71 da Lei 4.502/1964.
Ante o exposto, restou caracterizada a Sujeição Passiva Solidária e a Responsabilidade Tributária,
nos termos dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III da Lei n5 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional).
No caso em tela, penso que os fatos ora revelados e não contestados pela
Recorrente, especialmente no que tange à regular atividade do empreendimento ao longo do ano
de 2005 e ao ativo exercício da gerência e administração da empresa, revelados não apenas por
meras movimentações financeiras, mas pelas intensas movimentações do Livro Caixa (e-fls.
205/306), em reluzente contraste com a informação prestada ao Fisco de que a empresa estava
INATIVA, sentenciam de forma inexorável a manutenção da responsabilidade que lhe fora
imputada.
Por fim, quanto à ilegalidade da multa agravada, percebe-se, em rápida leitura da
alegação recursal, que a referência legal e demais argumentos apresentados, em verdade se
inserem no contexto da qualificação da multa em 150%.
Essa questão, contudo, não foi levantada quando das impugnações aos
lançamentos apresentadas pelo contribuinte (e-fls. 379/390) e pelo responsável solidário (e-fls.
525/535), e, portanto, não foi debatida e decidida no acórdão recorrido, de modo que não há
como se conhecer do recurso nesta matéria em função da ausência de prequestionamento,
requisito necessário para sua admissibilidade.
O entendimento ora expresso se harmoniza com a jurisprudência deste Conselho,
da qual se colhem as seguintes ementas:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO. O conhecimento das alegações trazidas
no recuso voluntário exige o seu prequestionamento em sede de impugnação. (Acórdão
no 2402-007.402, de 6/6/2019)
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001652/2010-70

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não é passível de conhecimento
perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de
impugnação, restando caracterizada inovação recursal. (Acórdão 2402-007.388, de
6/6/2019)
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido prequestionadas na
impugnação. (Acórdão 2301-006.171, de 4/6/2019).
Assim, portanto, não conheço do recurso quanto às alegações de qualificação da
multa por ser matéria preclusa.
CONCLUSÃO
Ante todo exposto, conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida,
NEGO-LHE provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital